Tribunal: TJSP
Processo: 1020520-91.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doenças do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal comprovado pela vistoria in loco. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doenças do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal comprovado pela vistoria in loco. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da afetação da matéria. Questão atualmente pendente de julgamento, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, alteram-se os consectários legais da condenação. Recurso autárquico não provido, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1020520-91.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ROSELI ROSA DE JESUS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia, exceto
quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação
ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no
julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal, devendo o processo
permanecer suspenso após até a definição da questão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15971
Apelação/Reexame Necessário: 1020520-91.2018.8.26.0564
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: Roseli Rosa de Jesus
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
LER/DORT. Perda
parcial da capacidade laborativa em decorrência de
doenças do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a
que se submeteu a obreira. Nexo causal comprovado pela
vistoria in loco. Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para o que vier a ser
decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, em razão da
afetação da matéria. Questão atualmente pendente de
julgamento, com determinação de sobrestamento de todos
os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
alteram-se os consectários legais da condenação. Recurso
autárquico não provido, exceto quanto ao pedido de
alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação
ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a
ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862. Tutela
antecipada concedida de ofício para determinar a
imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia
e na sequencia suspenda-se o processo.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 132/137, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o instituto alega, em síntese, que a
segurada não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício,
pois os exames e demais documentos encartados nos autos não são conclusivos
acerca da redução da capacidade para o trabalho e do nexo causal. Pugna pelo
provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.
Subsidiariamente, requer a fixação dos honorários sucumbenciais em 10%,
observada a Súmula 111 do STJ, bem como a alteração da DIB para a data do laudo
pericial. Prequestiona a matéria.
Contrarrazões às fls. 159/171.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como
cozinheira na empresa Pastel Alaelson e Darcil Ltda - ME, mediante emprego de
esforços intensos e repetitivos, além da adoção de posturas antiergonômicas, veio a
ser acometida por males na coluna, braços, ombros e joelhos, os quais reduziram
sua capacidade laborativa permanentemente. Requereu a concessão do benefício
cabível.
Não há notícia da emissão de CAT.
O requerimento administrativo de auxílio-doença
formulado em 03.07.2016 foi indeferido pela autarquia (fl. 22).
Após perícia médico-judicial e vistoria in loco
constatou-se (fls. 52/73, 118/119):
ü
MEMBROS SUPERIORES - autora apresenta tendinite
de membros superiores. O histórico é compatível, o
exame físico e os exames subsidiários mostram sinais
de tendinites e as condições de trabalho da autora
podem ser consideradas como de risco para LER/DORT.
Não existem outras condições patológicas que
expliquem o quadro atual. Pode-se caracterizar o nexo
causal. As lesões são importantes , existe indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
cirúrgica, mas mesmo esse tratamento não permite a
recuperação funcional para funções com sobrecarga de
ombro. Autora não pode exercer suas funções habituais
sob risco de agravamento das lesões e aumento dos
sintomas. Conclui-se pela existência de incapacidade
definitiva com redução parcial e permanente da
capacidade laborativa.
ü
COLUNA LOMBAR - autora com queixas de dores em
coluna lombar. Os exames montaram sinais processo
degenerativo esperado na idade da autora. Não
existem sinais consistentes que sugiram compressão
radicular. O exame físico não mostra sinais de limitação
funcional. Não existe histórico clínico que indique
síndrome dolorosa lombar crônica. Pode-se descartar
incapacidade definitiva. Não existe histórico de
acidente típico. Não existindo incapacidade, não cabe
análise de nexo causal.
ü
JOELHO - Autora com dores em joelhos, principalmente
à direita. Exames mostram lesões complexas, com
condropatia e lesão de meniscos. Essas lesões não
guardam relações com atividades profissionais de
cozinheira e outras. Pode-se descartar nexo causal ou
concausal. Ainda é possível tratamento para controle
de sintomas. Conclui-se pela incapacidade parcial e
temporária.
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo, a
partir do exame físico e da análise dos demais documentos médicos acostados aos
autos, concluiu o expert que a obreira é portadora de: I) síndrome do impacto de
ombros, moléstia decorrente do trabalho e que a incapacita de forma parcial e
permanente para o labor; II) osteoartrose lombar, doença não incapacitante e sem
nexo laboral e III) lesões complexas no joelho direito, moléstia sem relação com o
labor e passível de tratamento.
A demanda foi, com amparo na prova técnica, julgada
procedente, para se conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente, vigente
desde o requerimento administrativo, além de abono anual, com o consequente
pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros mora de 6% ao ano, e
corrigidas monetariamente pela TR. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento
de honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre as parcelas devidas até a
data da sentença.
Pois bem.
Com relação à existência da lesão incapacitante,
robusta e segura a prova técnica, além de não ter sido impugnada por profissional
habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas
conclusões.
In casu, o perito judicial de forma clara e
fundamentada explicou que a lesão nos membros superiores se relacionam com a
atividade de cozinheira e incapacitam a segurada para seu labor habitual, bem
como para outras atividades que demandem sobrecarga dos ombros.
Anota-se que a vistoria in loco comprovou o nexo
causal entre as moléstias nos membros superiores e o trabalho.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
a obreira faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, e, na ausência desta, o
dia do requerimento administrativo indeferido.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o tema (Vide Tema 862 dos Recursos
Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários advocatícios a r. sentença comporta algumas adequações, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, quanto à verba honorária, o Novo CPC traz,
no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios
em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Anota-se que o julgador não está obrigado a examinar,
um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da
lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada2.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.
2EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em
percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC.
Ademais,
DE
OFÍCIO,
determina-se
sobre
as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da
repercussão geral.
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja
apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido
pelo STJ no julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal, devendo
o processo permanecer suspenso após até a definição da questão.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a Serventia na sequencia suspender o
presente feito.
Nuncio Theophilo Neto
Relator